Tribunal: TJSP
Processo: 1517178-43.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado e corrupção ativa (artigos 155, § 4o, inciso III, e 333, caput, ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Autoria e materialidade comprovadas pelos relatos das testemunhas policiais e pela prova pericial produzida. Inviável desclassificação do furto para receptação. Acusado detido na posse do veículo furtado, no interior do qual havia

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado e corrupção ativa (artigos 155, § 4o, inciso III, e 333, caput, ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Autoria e materialidade comprovadas pelos relatos das testemunhas policiais e pela prova pericial produzida. Inviável desclassificação do furto para receptação. Acusado detido na posse do veículo furtado, no interior do qual havia uma chave de fenda, arame metálico e módulo de ignição. Qualificadora do emprego de chave falsa evidenciada. Módulo de ignição equiparável a chave falsa. Precedentes. Crime de corrupção ativa comprovado. Policiais foram uníssonos quando afirmaram que o acusado lhes ofereceu quantia em dinheiro para não ser preso em flagrante. Ausência de comprovação, pela d. Defesa, de que o acusado foi por eles induzido a realizar a proposta ilícita, o que sequer afastaria a tipicidade de sua conduta. Condenação mantida.
Dosimetria. Penas-base fixadas no mínimo legal. 2a Fase. Agravante da reincidência específica no crime de furto. Aumento de 1/5 da pena deste delito e 1/6 pelo crime de corrupção ativa. Redução da fração imposta ao crime de furto para 1/6, diante da ausência de fundamentação específica em elementos probatórios concretos do caso, observando-se a regra prevista pelo Tema/STJ 1172. Confissão qualificada, que não retratou a verdade real dos fatos. Atenuante pleiteada não caracterizada. 3a Fase. Concurso material de crimes, com a somatória das reprimendas. Regime fechado fixado com critério, diante do quantum de pena e da reincidência específica do réu. Ausência dos requisitos legais para substituição da pena corporal ou concessão do sursis (artigos 44 e 77 do Código Penal).
Recurso parcialmente provido.